Tribunal: TJES
Processo: 5019227-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019227-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZELI DA SILVA GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº: 5019227-48.2022.8.08.0024

Agravante: AUZELI DA SILVA GOMES

Agravado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
(1).
DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA PARTE AGRAVADA TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A INDENIZAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS, APÓS FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ.
(2).
AGRAVANTE QUE ALEGA A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3).
NO CASO DOS AUTOS, A DECISÃO MONOCRÁTICA PAUTOU-SE NOS ARGUMENTOS DE QUE, A REPARAÇÃO MATERIAL RESTA POR DEVIDA, PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE COMPROVADO O PAGAMENTO DO AUTOR PELOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS, NÃO RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS A MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVADA. ASSIM, REFORMOU-SE A SENTENÇA DA ORIGEM, DE MODO QUE COMPELIU A RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, ALÉM DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS SUPORTADOS, A MONTA DE R$ R$ 223,26 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL.
(4).

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. (5).
O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANALISOU A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS, DESTACANDO AS RAZÕES DE RECONHECIMENTO DA CONDENAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(6).
AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA, POSTO QUE A MESMA CONSIDERA ÍNFIMO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO IMATERIAL. MONTA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E CONSOANTE AO CASO CONCRETO, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE.
(7).

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8)
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(9).
O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ,
in verbis
: “[...] Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade
ou
improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. [...]” (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). TENDO EM VISTA A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA
, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É COMO VOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)